Tribunal: STF
Processo: ARE 1589355
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Busca pessoal e domiciliar sem mandado. Ausência de fundadas razões. Inviolabilidade do domicílio. Ilicitude da prova. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que absolveu o réu em razão da ilicitude das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar, por ausência de fundadas razões e invalidade do consentimento para ingresso no domicílio.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado judicial foram realizados com base em fundadas razões aptas a justificar a medida; (ii) estabelecer se é possível, em sede de recurso extraordinário, reverter a conclusão das instâncias ordinárias sem reexame do conjunto fático-probatório.

    III. Razões de decidir

    3. A busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado judicial exigem a demonstração de fundadas razões, baseadas em elementos objetivos que indiquem situação de flagrante delito, não sendo suficiente alegação genérica de “atitude suspeita”.

    4. O ingresso forçado em domicílio somente é lícito quando houver fundadas razões devidamente justificadas, sob pena de nulidade das provas obtidas, conforme o Tema 280 da repercussão geral.

    5. A apreensão de pequena quantidade de droga para uso pessoal não autoriza, por si só, a invasão domiciliar sem prévia investigação ou elementos indicativos de tráfico.

    6. O consentimento para ingresso no domicílio deve ser prestado pelo morador e de forma válida, não sendo legítima a autorização concedida por terceiro sem poderes.

    7. As instâncias ordinárias concluíram, com base no conjunto fático-probatório, pela inexistência de fundadas razões e pela invalidade da prova, entendimento que não pode ser revisto em recurso extraordinário, em razão do óbice da Súmula 279/STF.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.